Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718452-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ROBERTO SANTIAGO PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de ROBERTO SANTIAGO PINTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Liquidação de Sentença (n. 0024711-75.2015.8.07.0001), rejeitou impugnação apresentada pelo executado. A decisão agravada possui o seguinte teor: Cuida-se de procedimento de liquidação da sentença proferida nos presentes autos (ID 138788515), que, em síntese, condenou a PREVI a proceder à revisão do benefício previdenciário, recalculando a renda de benefício de complementação de aposentadoria do autor com o acréscimo das contribuições provenientes da reclamação trabalhista no 0000421-61.2011.5.10.0014, devidamente corrigidas, nos termos dos artigos 38 e seguintes do Regulamento do plano, bem como ao pagamento das diferenças havidas a partir da concessão de aposentadoria, corrigidas monetariamente a contar da data de efetivo pagamento de cada benefício mensal, e acrescido de juros moratórios a partir da citação e ainda ao recálculo do benefício especial temporário, nos termos do artigo 87 do regulamento do plano de benefícios, apurando o acréscimo decorrente dos valores recolhidos em razão da ação trabalhista supracitada, bem como ao pagamento do benefício referido ou sua eventual compensação nos termos do regulamento. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da sua concessão, e juros legais a contar da citação. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua vez, foram fixados em R$ 1.000,00, sendo 40% em face do autor e o remanescente em face da PREVI, admitida a compensação (Súmula 306 do STJ). O acórdão (ID 138788539), a seu turno, dando parcial provimento à apelação do autor, condenou a PREVI a proceder à revisão do benefício previdenciário do autor com base no recálculo dos últimos 36 salários-de-participação, a partir da integração das horas extras conferidas, nos termos dos artigos 28 e 31 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, estabeleceu, como termo inicial dos juros de mora, o dia 26/11/2014, data do recebimento, pela PREVI, do requerimento administrativo de revisão do benefício complementar do autor, nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, e condenou a PREVI ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A decisão que julgou o agravo em recurso especial interposto pela PREVI (ID 138788780, página 16), por sua vez, dando parcial provimento àquele recurso, incluiu ressalvas quanto à forma de custeio (patronal e do empregado), à revisão do benefício previdenciário complementar e à compensação, mantidas a "(...) metodologia de cálculo das horas extras já reconhecidas por decisão preclusa" e a sucumbência. Não obstante, a decisão prolatada por ocasião do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial (ID 138788780, página 104), reconsiderou a decisão anteriormente proferida e negou provimento ao recurso especial da PREVI, majorando, na oportunidade, os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da dívida. Retornado o processo a este Juízo (ID 143626903) foi determinado o início da presente fase de liquidação, bem como a realização de perícia para apuração do valor da dívida, dada a complexidade dos cálculos a serem efetuados. Após a apresentação do laudo pericial e de resposta às impugnações das partes, o expert concluiu, por meio da derradeira manifestação de ID 217853679, que o valor da dívida perfazia o montante de R$ 2.573.632,47, atualizado até 30/11/2024, já com a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimadas as partes para se manifestarem acerca das conclusões do perito, sob pena de preclusão, o autor com elas concordou (ID 227137494). A PREVI, por outro lado, por meio da manifestação de ID 229400157, apresentou discordâncias, que passo a analisar. Em relação ao questionamento acerca da recomposição da reserva matemática e da necessidade de cálculo da diferença de contribuições referentes ao período de 2007 a 2013, conforme decidido pelo c. STJ e observado pelo perito, o ex-empregador do autor, ou seja, o Banco do Brasil, já verteu os valores, tanto patronais quanto do participante, ao fundo previdenciário na execução trabalhista no qual foi demandado. Sobre a questão, o expert esclareceu, inclusive, que, ainda que faça sentido do ponto de vista técnico a necessidade de recomposição da Reserva Matemática para custeio da parcela deferida, o STJ entendeu, em decisão já transitada em julgado, que o equilíbrio econômico atuarial já estava devidamente satisfeito pelas contribuições previdenciárias feitas pelo Banco do Brasil no âmbito do processo trabalhista. Portanto, rejeito a impugnação, nestes pontos. Em relação ao questionamento sobre as diferenças de Benefício Especial Temporário (BET) que foram apuradas pelo perito e incluídas nos cálculos da dívida, esclareceu o expert que a referida apuração se deu em estrito cumprido à sentença a ser liquidada, que não foi alterada quanto à questão. Deste modo, a impugnação, nesta extensão, vai de encontro à coisa julgada e não pode ser admitida. Rejeito-a, portanto, quanto a este ponto. Por fim, a impugnação é improcedente quanto ao alegado descabimento da incidência de juros de mora, eis que em dissonância com o disposto no acórdão, que determinou a incidência dos referidos juros a partir de 26/11/2014. Com estes fundamentos, REJEITO a impugnação de ID 229400157 e, em consequência, liquido o julgado, fixando o valor da dívida em R$ 2.573.632,47, atualizado até 30/11/2024. Operada a preclusão recursal, intime-se o perito para proceder à simples atualização do valor homologado, para fins de início da fase executiva. Com o retorno dos autos, intime-se autor para requerer o início da fase de cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, devendo recolher as custas iniciais relativas àquela fase processual adotando como base o valor atualizado, a ser informado pelo perito. O Agravante afirma que o perito deixou de calcular as reservas matemáticas, em desrespeito ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955). Assevera que a ausência da referida reserva inviabiliza o pagamento do novo benefício pleiteado, sendo necessária a sua recomposição. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para ser suspenso o curso do processo e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não observo a presença dos requisitos acima mencionados. Inicialmente, observo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em decisão transitada em julgado, que o equilíbrio econômico atuarial encontra-se satisfeito pelas contribuições previdenciárias feitas pelo Banco do Brasil no âmbito do processo trabalhista (ID 138788780 – origem), razão pela qual não é possível reconhecer, na estreita esfera da presente sede, a verossimilhança das alegações. Confira-se o teor da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no EDcl no Recurso Especial n. 2010263 - DF (2020/0204376-0) (ID 138788780 – origem): Com efeito, o agravo interno interposto por ROBERTO SANTIAGO PINTO foi provido, reconsiderando-se a decisão de fls. 1.289/1.295 para negar provimento ao recurso especial da PREVI. Na ocasião foi reconhecido o recolhimento integral das cotas patronal e do participante na reclamação trabalhista, de modo que a revisão da renda mensal inicial do demandante era medida que impunha. Confira-se: "(...) Dessa forma, deve ser concedido o direito de revisão da aposentadoria complementar, com a inclusão, no cálculo, de verbas de caráter remuneratório deferidas pela Justiça do Trabalho - como as horas extras -, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) no Salário Participação, a influenciar no Salário Real de Benefício, conforme reconhecido no acórdão local. Quanto ao custeio, visto que o regime adotado pela previdência complementar é o de capitalização, essencial para a constituição das reservas garantidoras, o ex-empregador - BANCO DO BRASIL - já verteu os valores, tanto patronais quanto do participante, ao fundo previdenciário na execução trabalhista no qual foi demandado. A propósito, os seguintes trechos da sentença: "(...) O que se observa é que não há qualquer fundamento para excluir as horas extras habituais, que possuem autêntica natureza remuneratória, do âmbito de incidência do salário de participação. O reconhecimento em juízo desta condição, especialmente, não pode servir para descaracterizar sua natureza, uma vez que isto premiaria justamente o empregador/patrocinador desidioso, que não pagou ou fez os recolhimentos devidos. Não há como se alegar ainda o desequilíbrio atuarial do plano de benefícios. Em sede de execução em reclamação trabalhista, houve o efetivo desconto e recolhimento dos valores referentes às contribuições do patrocinador e do associado. Não reconhecer os reflexos no benefício previdenciário importaria em manifesto enriquecimento sem causa da primeira requerida, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. Em síntese, o requerente faz jus ao reajuste de seu benefício, devendo a primeira requerida apresentar, em sede de cumprimento de sentença, o valor do reajuste baseado no recolhimento realizado pelo patrocinador e pelo beneficiário. Deve, ainda, ser concedido valor retroativo a ser atualizado a contar da concessão da aposentadoria (04/2013 - fls. 28) até a data do cumprimento de sentença. No tocante ao segundo requerido, verifico que não há responsabilidade acerca de valores a recolher, uma vez que já foram por ele desembolsados os valores que lhe competia em razão da demanda trabalhista. (...) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos proceder na inicial, para CONDENAR a primeira requerida a proceder à revisão do benefício previdenciário, recalculando a renda de benefício de complementação de aposentadoria do autor com o acréscimo das contribuições provenientes da reclamação trabalhista n. 0000421- 61.2011.5.10.0014" (fls. 693/695 - grifou-se). Assim, o equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário foi preservado, haja vista o recolhimento, em outra demanda, das cotas patronal e do participante." Por fim, a Agravante não demonstrou, suficientemente, a presença de risco de dano que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025 16:57:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador